Tribunal: TJMT
Processo: 1030726-20.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030726-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE PONTO. ADVOGADOS E PROCURADORES PÚBLICOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na dispensa do controle de ponto aos Procuradores ou Advogados da Câmara de Vereadores do Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a exigência de controle de ponto dos Procuradores ou Advogados da Câmara de Vereadores viola a autonomia e independência funcional da categoria, justificando a concessão de tutela provisória de urgência para sua dispensa.

III. Razões de decidir

3. O art. 69 da LC Municipal nº 29/2019 estabelece que os servidores municipais estão submetidos ao controle de ponto, salvo dispensa expressa da Administração.

4. A autonomia constitucional dos entes públicos para organizar seu quadro funcional (CF, art. 39, §§ 1º e 6º) legitima a aplicação das regras locais sobre controle de ponto.

5. A Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) dispõe que os Advogados Públicos estão vinculados ao regime jurídico da sua instituição, sem afastar as normas internas do ente empregador.

6. A Súmula nº 9 da OAB não possui caráter vinculativo, visto que carece de respaldo normativo que obrigue sua aplicação pelo Município.

7. A probabilidade do direito e o perigo de dano não foram demonstrados na fase de cognição sumária, sendo necessária a análise aprofundada dos fatos e do direito na sentença de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A exigência de controle de ponto de Procuradores ou Advogados da Câmara de Vereadores do Município encontra respaldo na autonomia administrativa do ente público, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, invocar a incompatibilidade funcional para afastar o controle, sem prejuízo de análise aprofundada na instrução processual
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 39, §§ 1º e 6º;

LC Municipal nº 29/2019, art. 69; Lei nº 8.906/1994, art. 3º, § 1º;

Jurisprudência relevante citada
: não há.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APMMT)
contra decisão que, em
ação civil pública
nº 1000930-69.2024.8.11.0101 proposta em face do
Município de União do Sul
, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na dispensa do controle de ponto aos Procuradores ou Advogados da Câmara de Vereadores.

Assegura que a atividade desempenhada pelos Procuradores ou Advogados da Câmara de Vereadores é incompatível com a submissão ao controle de ponto, pois viola a autonomia e independência funcional.

Ao fim, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a dispensa do controle de ponto e, no mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 249194175).

Não há contrarrazões do Município de União do Sul (Id. 260629676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 266479286), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que a
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APMMT)
propôs
ação civil pública
contra o
Município de União do Sul
para que fosse compelido a se abster de realizar o controle de ponto de seus Procuradores ou Advogados.

A Lei Complementar Municipal nº 29, de 25 de setembro de 2019, que instituiu o Estatuto dos Servidores, no artigo 69, estabeleceu que os servidores estão submetidos ao controle de ponto, salvo quando dispensados pela Administração:

Art. 69. O horário do expediente nas repartições e o controle da frequência do servidor serão estabelecidos em ato expedido pela autoridade competente.

§ 1º. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado ou prorrogado pelos chefes da repartição ou serviço.

§ 2º.
A frequência do servidor será apurada
:

I –
Pelo ponto, preferencialmente registrado mecânica ou eletronicamente
;

II –
Pela forma determinada em ato próprio da autoridade competente, quanto aos servidores não sujeitos ao ponto
.

É certo que o Município possui a prerrogativa de fiscalizar e administrar a carga horária de seus servidores públicos, em decorrência dos poderes hierárquico e regulamentar inerentes à Administração. Aliás, essa competência está respaldada pela autonomia constitucional conferida aos entes públicos para organizar seu próprio quadro de funcionários, conforme estabelecido no artigo 39, §§ 1º e 6º da Constituição Federal.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II – os requisitos para a investidura;

III – as peculiaridades dos cargos.

[...]

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. [...].

Ainda por cima, a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabeleceu no artigo 3º, § 1º que aqueles integrantes das Procuradorias estão vinculados ao regime jurídico próprio de sua instituição:

Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

§ 1º
Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional
. [...].

De outro lado, anoto que embora a Súmula nº 9 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) consigne que:
“o controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário
”; o enunciado sequer apresenta caráter vinculante, uma vez que ausente amparo normativo para sua aplicação.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase processual de cognição sumária, não foi suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, tampouco evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela provisória pretendida. Ademais, trata-se de matéria que exige uma análise aprofundada dos fatos e do direito, a ser realizada na sentença de mérito, sendo, portanto, prudente aguardar a devida instrução processual para a formação de um juízo exauriente acerca da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025